Tribunal: TCU
Processo: 030.950/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11257/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.950/2020-1 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Cesar Cardoso (CPF XXX.658.607-XX); Antonio Duarte Freitas (CPF XXX.602.481-XX); Antonio Jose de Cristo Filho (CPF XXX.237.867-XX); Antonio de Assuncao Almeida (CPF XXX.062.097-XX); Cristovao Andrade Filho (CPF XXX.967.927-XX); Elizabeth Bruno Cardoso (CPF XXX.804.077-XX); Gilson Nunes Machado (CPF XXX.908.407-XX); Ricardo Antonio Amaral (CPF XXX.118.207-XX); Sonia Fonseca Rocha (CPF XXX.733.457-XX) e Wilmar Altair Oliveira Silveira (CPF XXX.556.597-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.